Tribunal: STF
Processo: ARE 1507687
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. Imposto sobre a transmissão inter vivos de bens imóveis e direitos a eles relativos (ITBI). Cálculo do Imposto. Reexame da Legislação Infraconstitucional e do conjunto fático-probatório do processo: Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta.



I. Caso em exame



1. O recurso. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão da 2ª Turma Recursal Fazendária do TJRJ, pelo qual lhe deu “provimento parcial para reformar apenas a correção monetária e os juros aplicados pela sentença”.



2. O fato relevante. Da sentença de primeiro grau consta que “a base de cálculo do tributo é o valor atribuído ao negócio jurídico realizado em condições normais de mercado, sendo forçoso vincular o ITBI à base de cálculo do IPTU, valor venal do imóvel, de acordo com o tema 1113 do STJ”.



3. As decisões anteriores. A sentença de primeiro grau julgou procedente a ação ao fundamento de que “a parte autora comprova que comprou o imóvel pelo valor de R$190.000,00 e comprova o recolhimento de ITBI no valor de R$10.389,42”, e que “o valor venal do artigo 38 do CTN deve ser entendido como aquele considerado em condições normais de mercado para as transmissões imobiliárias. Assim, o cálculo do ITBI realizado pela Municipalidade foi de R$10.389,42, cuja base de cálculo foi o valor venal do imóvel, valor superior ao cálculo de três por cento do valor de compra do bem. Então, exigir que o contribuinte efetue o recolhimento do tributo em valor tão desproporcional àquele desembolsado para aquisição do imóvel, causa evidente prejuízo a parte autora”. A Turma Recursal do TJRJ deu parcial provimento ao recurso inominado, apenas quanto à correção monetária e juros, ficando mantidos os demais termos da sentença originária.



II. Questão em discussão



4. No presente recurso, discute-se, em síntese, “determinar se a base de cálculo do ITBI deve ser calculada de acordo com o valor do negócio realizado entre os contratantes na escritura de compra e venda ou no valor venal apurado pelo Município do Rio de Janeiro”.



III. Razões de decidir



5. No âmbito desta Suprema Corte, é assente que a demonstração da repercussão geral “(…) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo”.



6. Nesse aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos, sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida, nem mesmo de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



7. Ainda que fosse possível superar o óbice acima apontado, o que não é o caso, razão jurídica não assistiria ao agravante.



8. Quanto à alegação de violação ao art. 5º, inc. XXXVI (coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



9. Ademais, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pela Turma Recursal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, Código de Processo Civil e Código Tributário Nacional.



IV. Dispositivo 



10. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim fundamentado:



    “Acordam os Juízes que integram a Segunda Turma Recursal Fazendária, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial para reformar apenas a correção monetária e os juros aplicados pela sentença, por entender que (1) não há que se falar em incompetência do juízo por complexidade da demanda, uma vez que (i) é firme a jurisprudência do TJ no sentido de que, por ser absoluta a competência do juizado fazendário em razão do valor da causa, sendo cabível a prova pericial no rito da Lei 12153/09; (ii) ademais, a questão de fundo poderia ser analisada pelo juízo mediante prova de procedimento administrativo correto pelo recorrente, como se verá adiante, tratando-se, a questão, portanto, de direito, e não de fato a demandar prova pericial complexa; (2) quanto ao sobrestamento do feito, (iv) de fato foi interposto Recurso Extraordinário ao STF, mas o RE 1412419 todavia, não consta decisão determinando o sobrestamento ou a repercussão geral; ademais, no RE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.122.122 - SÃO PAULO - restou decidido que é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITBI fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade; de forma que não há fundamento à suspensão requestada; (3) no mérito, (v) a base de cálculo do imposto de transmissão inter vivos sobre bens imóveis (ITBI) é o valor venal do imóvel, apurado pelo órgão fazendário municipal com base em diversos fatores, como a localização do imóvel, o tamanho do imóvel, o tipo de imóvel, etc. O valor venal do imóvel é um valor objetivo, que reflete o valor real do imóvel no mercado. Assim, a base de cálculo do ITBI deve ser o valor venal do imóvel, apurado pelo órgão fazendário municipal no momento da transmissão; (vi) este entendimento não se afasta da inteligência do STJ sobre o tema, notadamente aquela externado no REsp: 1937821 SP 2020/0012079-11, em que fixou a tese segundo a qual o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); e que o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente; (vii) portanto, remanesce vivo o entendimento calcado no o artigo 148 do CTN que exige o prévio processo administrativo quando a administração tributária entender não ser merecedor de fé o documento apresentado ou quando divergisse por qualquer outra razão do valor declarado, o que não se vislumbra nos autos; (viii) ainda que a parte ré sustente o lançamento de ofício do ITBI, de modo que não seria necessária a instauração de processo administrativo, há que se considerar que, de fato, o mercado imobiliário está desaquecido, sendo crucial que a administração pública demonstre cabalmente prova no sentido contrário a presunção suscitada pelo STJ; (ix) o município não apresentou prova de que o procedimento adotado observou o devido processo legal, exigindo-se a demonstração de estudos do mercado e, principalmente, a notificação do contribuinte para impugnar o arbitramento; (x) no tocante aos juros e a correção, de fato, a sentença merece pequeno reparo, dada a natureza tributária do indébito, há que se observar o Enunciado 37 do AVISO CONJUNTO 15/2017 COJES/TJRJ segundo o qual nas condenações às obrigações de pagar impostas ao Poder Público referentes a débitos tributários, os juros moratórios serão devidos pela mesma taxa com a qual a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, impondo-se observar o disposto nos artigos 161, parágrafo 1º e 167, parágrafo único do Código Tributário Nacional, bem como os enunciados nº. 188 e 523 do E. STJ e, ainda a Lei estadual nº. 6.127/11, com início de vigência em 02/01/2013. Assim, são devidos, nesses casos, juros moratórios legais na taxa de 1% ao mês e correção monetária pela UFIR, essa contada de cada pagamento indevido, até o advento da Lei estadual n. 6.127/11, a partir de quando será incidente apenas a Taxa Selic"; tendo sido todas as questões aduzidas no recurso apreciadas, sendo dispensada a transcrição das conclusões em homenagem aos princípios informativos previstos no artigo 2º da Lei 9099/95, e na forma do artigo 46, segunda parte, da mesma Lei, frisando-se, outrossim, que a motivação concisa atende à exigência do artigo 93 da Constituição Federal, e está em conformidade com o disposto no artigo 26 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução do Conselho da Magistratura do TJ/RJ nº 14/2012). Sem custas ou honorários, valendo esta súmula como acórdão, conforme o disposto no art. 46 da Lei 9099/95, aplicada tal norma aos Juizados Fazendários, por força do disposto no art. 27 da Lei nº 12.153/2009.” (e-doc. 6).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente afirma violados os arts. 5º, “caput” e inc. XXXI, e 156, inc. II, da Constituição da República.



    3.1. Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, anulando-se a decisão recorrida por violação a dispositivos da Constituição Federal. Caso assim não se entenda, o Município do Rio de Janeiro requer a reforma da decisão recorrida, reconhecendo-se a violação aos dispositivos constitucionais citados” (e-doc. 7, p. 25).



    4. O recorrido, em contrarrazões, argumenta que “o presente caso trata-se de procedimento para o lançamento de imposto municipal. Ou seja, a questão não possui relevância constitucional, razão pela qual não atinge um significativo número de pessoas que justificasse a repercussão geral”, e pede que seja “negado seguimento ao Recurso Extraordinário, por notória inadmissibilidade. Assim não entendendo, seja ao final desprovido” (e-doc. 10, p. 4-7).



    5. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 11).



    6. O agravante argumenta que “não há que se cogitar de reexame fático ou probatório no presente recurso, que pretende tão somente discutir questão de direito”, e que, “resta cristalino que o Recurso Extraordinário teve seu cabimento fundamentado no dispositivo constitucional que viabiliza a interposição, não ofendendo direito local, mas sim, norma constitucional, motivo pelo qual deve ser admitido” (e-doc. 12, p. 5-6).



    É o relatório.



    Decido.



    7. O recurso não merece prosperar.



    8. No âmbito desta Suprema Corte, é assente que a demonstração da repercussão geral “(…) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017). 



    9. Vejamos os argumentos dispendidos pelo recorrente acerca da repercussão geral:



    “II. DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Nos termos da Lei n. 11.418/06, há repercussão geral quando presentes questões ‘que ultrapassem os interesses subjetivos da causa’. Haverá repercussão geral quando as teses jurídicas debatidas não se restringirem às partes daquele recurso, mas envolverem diversas outras relações jurídicas, de modo que estejam sendo ou provavelmente venham a ser enfrentadas em outras causas por outros órgãos do Poder Judiciário ou pelo próprio Supremo Tribunal Federal. 



    A discussão jurídica, portanto, atinge um interesse mais amplo, que tanto pode ser do público em geral como de determinada coletividade ou setor em particular. 



    A questão constitucional debatida no presente recurso extraordinário apresenta repercussão geral. Com efeito, trata-se de uma oportunidade para que este E. STF se pronuncie sobre caso de grave violação a dispositivos de status constitucional. 



    Nesse sentido, a Municipalidade Carioca está prestes a experimentar prejuízos às suas finanças onde a municipalidade foi vítima de fraude, com desoneração fiscal indevida do contribuinte de ITBI, isto é, concedido pelo poder judiciário e à revelia da legalidade estrita.” (e-doc. 7, p. 2-3).



    9.1. Nesse aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos, sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida, nem mesmo de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    10. Ainda que fosse possível superar o óbice acima apontado, o que não é o caso, razão jurídica não assistiria ao agravante.



    11. Quanto à alegação de violação ao art. 5º, inc. XXXVI (coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    12. Ademais, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pela Turma Recursal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, Código de Processo Civil e Código Tributário Nacional. Extraio, ainda, trecho do acórdão recorrido que ressalta os aspectos fático-probatórios e de exame da legislação infraconstitucional que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “(...) no mérito, (v) a base de cálculo do imposto de transmissão inter vivos sobre bens imóveis (ITBI) é o valor venal do imóvel, apurado pelo órgão fazendário municipal com base em diversos fatores, como a localização do imóvel, o tamanho do imóvel, o tipo de imóvel, etc. O valor venal do imóvel é um valor objetivo, que reflete o valor real do imóvel no mercado. Assim, a base de cálculo do ITBI deve ser o valor venal do imóvel, apurado pelo órgão fazendário municipal no momento da transmissão; (vi) este entendimento não se afasta da inteligência do STJ sobre o tema, notadamente aquela externado no REsp: 1937821 SP 2020/0012079-11, em que fixou a tese segundo a qual o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); e que o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente; (vii) portanto, remanesce vivo o entendimento calcado no o artigo 148 do CTN que exige o prévio processo administrativo quando a administração tributária entender não ser merecedor de fé o documento apresentado ou quando divergisse por qualquer outra razão do valor declarado, o que não se vislumbra nos autos; (viii) ainda que a parte ré sustente o lançamento de ofício do ITBI, de modo que não seria necessária a instauração de processo administrativo, há que se considerar que, de fato, o mercado imobiliário está desaquecido, sendo crucial que a administração pública demonstre cabalmente prova no sentido contrário a presunção suscitada pelo STJ; (ix) o município não apresentou prova de que o procedimento adotado observou o devido processo legal, exigindo-se a demonstração de estudos do mercado e, principalmente, a notificação do contribuinte para impugnar o arbitramento.” (e-doc. 6, p. 1; grifos nossos).



    13. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pretório Excelso:



    “Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Valor venal. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.444.831-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08/11/2023, p. 17/11/2023; grifos nossos).



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IDENTIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ITBI EM TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE DE TERRENO SEM CONSTRUÇÃO. LEI Nº 4.591/1964. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ofensa reflexa e ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.417.408-AgR/ES, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 25/07/2023; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. FIXAÇÃO POR DECRETO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.318.542-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 08/09/2021, p. 24/09/2021; grifos nossos).



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    16. Ante o exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator